Tribunal: CARF
Processo: 18088.000063/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000063/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.104 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE. DEDUÇÃO.
São dedutíveis, para efeitos de calculo do IRPJ apurado pela sistemática do
lucro arbitrado, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para acatar o constatado no relatório de diligência fiscal e
determinar o retorno dos autos àquela E. CSRF, a fim de continuação do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Giovana Pereira de Paiva Leite e o conselheiro(a)
Eduardo Monteiro Cardoso.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls.4789 e ss) em que o contribuinte insurge-se
contra Acórdão da DRJ que decidiu considerar procedentes em parte os lançamentos, excluídos
do IRPJ e da CSLL apurados os valores retidos na fonte relacionados pela autoridade fiscal nos
demonstrativos de fls. 4851 a 4607 (Volumes XXIII e XXIV).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000063/2009-55
Fl. 10801
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

O Acórdão n. 1202-001.204, da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção (e-fls. 10555
e ss) indeferiu o pedido de acolhimento de razões aditivas por encontrarem-se preclusas,
indeferiu as preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, negou provimento ao recurso
voluntário. O litígio volta à turma ordinária por determinação da CSRF (Acórdão 9101003.146,
e-fls. 9134 e ss), a fim de que se apreciasse as provas apresentadas após o recurso voluntário
atinentes “às retenções sofridas a título de antecipação de IRPJ e CSLL”.
Após a determinação da CSRF (Acórdão 9101003.146, e-fls. 9134 e ss), assim
dispôs em relatório a Resolução 1201-000.679 da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção (e-fls.
10555 e ss):
Trata o presente processo administrativo de autos de infração (fls. 3/26) que exigem
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativamente aos fatos geradores de 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004,
31/12/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005, no regime de lucro
arbitrado; foi aplicada a multa de ofício de 150%; e os fatos estão narrados constam do
relatório de Descrição do Fatos (e-fls. 27/112).
Devidamente cientificado (13/02/2009), o sujeito passivo apresentou, tempestivamente
(13/03/2009), a impugnação administrativa de e-fls. 945/1003.
Em 18 de dezembro de 2009, a douta Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP - DRJ/RPO, emitiu a Resolução de e-fls. 4532/4535,
vez que em consulta aos dados informados em DIRF (Declaração do Imposto Retido na
Fonte), apurou-se terem sido efetuados, nos anos-calendário de 2004 e 2005,
recolhimentos do imposto e contribuições retidos na fonte, códigos de arrecadação
1708, 3426, 5952, 5960, 5979, 5987, 6190, 6800 (IRRF, CSLL, PIS e COFINS), tendo
por declarantes diversas pessoas jurídicas e por beneficiária a empresa autuada.
E, ante a necessidade de elementos adicionais a subsidiar a convicção a ser formada no
julgamento administrativo de la instância, determinou-se que a unidade de origem:
Intimasse a contribuinte a informar a composição dos totais mensais informados nos
demonstrativos de fls. 402 a 461 e 660 a 733, intitulados "Balancete de Verificação", de
modo a individualizar as notas fiscais computadas mensalmente e o n° da folha dos
autos em que consta respectiva cópia, com o fito de demonstrar terem sido os valores
das Notas Fiscais (apresentadas na impugnação) incluídos nos totais mensais de receitas
apuradas (planilhas de fls. 75 e 82), base para arbitramento do lucro (IRPJ e CSLL) e
para exigência das contribuições ao Pis e Cofins, para efeitos do disposto no art. 540 do
RIR/99, no art. 36 da Lei n° 10.833, de 2003, e no artigo 70, caput e §§, da Instrução
Normativa SRF n° 459, de 18 de outubro de 2004;
À luz das informações apresentadas pela contribuinte, fosse elaborado relatório
conclusivo acerca da inclusão (ou não) dos valores correspondentes às Notas Fiscais
(apresentadas na impugnação), no cômputo dos totais de receitas apuradas (planilhas de
fls. 75 e 82), base para arbitramento do lucro (IRPJ e CSLL), e para exigência das
contribuições ao Pis e Cofins, para efeitos do disposto no art. 540 do RIR/99, no art. 36
da Lei n.° 10.833, de 2003, e no artigo 70, caput e §§, da Instrução Normativa SRF
n°459, de 18 de outubro de 2004.
A diligência resultou na Informação Fiscal de e-fls. 4745/4747, que subsidiou o
Acórdão no 14-34.365, da 5a Turma da DRJ/RPO, sessão de 28/06/2011, e-fls.
4748/4761, que deu parcial provimento, cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2004, 2005
Fl. 10802
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Improcedentes as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detém
competência para decidir sobre arguição de inconstitucionalidade de leis, já que tal
competência está adstrita à esfera judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2004, 2005
ARBITRAMENTO
DE
LUCROS.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO.
O artigo 47, III, da Lei n° 8.981195, estabelece que o lucro da pessoa jurídica será
arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal (ou o livro Caixa, na hipótese de que trata
o artigo 45, parágrafo único).
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
DEDUÇÃO.
São dedutíveis, para efeitos de calculo do IRPJ apurado pela sistemática do lucro
arbitrado, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de
cálculo.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao lançamento do IRPJ - deve nortear a decisão dos lançamentos
decorrentes, dada a relação que os vincula.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, §1o, da Lei n°
9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Às fls. 4770/4776 consta o relatório de Informação Fiscal que detalha os valores
cancelados e os mantidos.
Cientificada da decisão (AR de 12/07/2012, e-fls. 4788), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 4789/4840) em 13/08/2012, reiterando as razões já expostas em sede
de impugnação.
Posteriormente, em 12/11/2013, apresentou as Razões Aditivas (e-fls. 4853/4882) e, em
29/09/2014, os Memoriais de Razões Finais (e-fls. 4886/4911), com arquivos não
pagináveis de cópias notas fiscais que constam dos processos nos 10886.000050/2009-
86 e 10886.000051/2009-21, relativos aos autos de infração de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), respectivamente. Esclareceu que as notas fiscais com
retenções na fonte, ao impugnar os três processos, foram devidamente juntadas, mas
Fl. 10803
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

verificou que não constaram do presente feito (PAF de IRPJ e CSLL) e, por
conseguinte, requer que sejam aqui consideradas.
Em 25/09/2014, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, por
unanimidade de votos, indeferiu o pedido de acolhimento de razões aditivas por
encontrarem-se preclusas, indeferiu as preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito,
negou provimento ao recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 1202-001.204 (e-fls.
4913/4933), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Improcedentes as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas; incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm
competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis.
ILEGALIDADE DE ATOS INFRALEGAIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas; incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm
competência para decidir sobre a ilegalidade de atos infralegais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150% prevista no artigo 44. §1°, da Lei n°
9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao lançamento do IRPJ deve nortear a decisão dos lançamentos
decorrentes. dada a relação que os vincula.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Consta da Súmula do CARF a exigência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custodia para Títulos Federais
SELIC, acumulada mensalmente.”
A contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 4944/4979) que foram
admitidos (despacho de admissibilidade, e-fls. 8564/8567), mas rejeitados, por maioria
de votos, por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, Acórdão no
1201-001-422 (e-fls. 8621/8625), sessão de 03/05/2016.
A ora Recorrente apresentou Recurso Especial (e-fls. 8639/8715), cujo seguimento foi
negado (exame de admissibilidade de Recurso Especial, e-fls. 8844/8868) em relação às
seguintes matérias: a) Matéria de Ordem Pública; b) Exame Das Provas Apresentadas
após o Recurso Voluntário; c) Arbitramento do Lucro Quando a Receita Bruta foi
Apurada com Base nos Livros Fiscais; e d) Imposição da Multa Qualificada Baseada na
Ausência de Declaração ou em Declaração a Menor do Tributo.
Fl. 10804
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

Inconformada, a contribuinte apresentou o Agravo de e-fls. 8880/8910, que foi acolhido
(CSRF, Agravo do Sujeito Passivo, e-fls. 8925/8933) para fins de determinar o retorno
dos autos à 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento para novo juízo acerca da
admissibilidade do Recurso Especial, de forma a contemplar todas as alegações da
recorrente.
Em revisão pela E. CSRF (e-fls. 9057/9083), adveio a seguinte determinação do I.
Presidente Carlos Alberto de Freitas Barreto:
“INDEFIRO o pedido de nulidade do exame complementar de admissibilidade.
REJEITO o segundo agravo relativamente às matérias "matéria de ordem pública" e
"arbitramento quando a receita bruta foi apurada com base nos livros fiscais", e
confirmo a negativa de seguimento ao recurso especial nesta parte.
ACOLHO PARCIALMENTE o segundo agravo para DAR seguimento ao recurso
especial relativamente às matérias "exame das provas apresentadas após o recurso
voluntário" e "imposição da multa qualificada baseada na ausência de declaração ou em
declaração a menor de tributo", mas apenas em relação, respectivamente, aos
paradigmas no 106-16.716 e 1402-001.271.” (grifos nossos)
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou Contrarrazões ao Recurso
Especial (e-fls. 9092/9403), pugnando, em síntese pela não aceitação de documentos
apresentados a destempo e pela manutenção da qualificação da multa.
Em 18/06/2017, a contribuinte apresentou nova petição (e-fls. 9107/9109), onde pontua
que: (i) nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto no 70.235/72, recomenda-se a
formalização de processo único quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova - caso dos dois processos de PIS e COFINS citados e do
presente processo de IRPJ e CSLL; (ii) apresentou Impugnações em cada um dos três
processos e as notas fiscais comprobatórias das retenções na fonte do PIS/PASEP, da
COFINS, do IRPJ e da CSLL foram divididas nas três Impugnações; (iii) os processos
de PIS e COFINS tiveram o julgamento convertido em diligência, para exame das
respectivas notas fiscais anexadas, comprobatórias da retenções; (iv) no processo no
10886.000050/2009-86, a Informação Fiscal da diligência propôs que restaria apenas
um valor devido de PIS de R$ 1.066,72 dos meses 02, 03, 04 e 06/2004; e (v) no
processo no 10886.000051/2009-21, Acórdão no 3201.002849, de 24/05/2017, acatou as
retenções comprovadas na diligência a cancelou o crédito tributário.
Em 04/10/2017, a E. CSRF, por unanimidade de votos, conheceu do Recurso Especial
e, no mérito, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso para admitir o
exame das provas apresentadas após o recurso voluntário, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para apreciá-las, nos termos do Acórdão no 9101-003.146 (e-fls.
9134/9149), conforme ementa e parte dispositiva do acórdão a seguir reproduzidas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
PEDIDO
DE
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
Não se verifica obstáculo ao conhecimento de pedido do contribuinte, formulado após a
oposição do recurso voluntário e antes do julgamento deste, atinente à consideração de
documentos pertinentes à matéria tributável e que foram por ele previamente
apresentados no bojo de outros processos administrativos que deveriam ter sido
unificados pela administração fiscal, tendo em vista a identidade de contribuinte e os
elementos comuns de prova. Inexistência de afronta ao art. 16 do Decreto n. 70.235/72.
Fl. 10805
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria
de votos, em dar-lhe provimento parcial para admitir o exame das provas apresentadas
após o recurso voluntário, com retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciá-
las, vencido o conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que entendeu estar preclusa a
matéria. Votaram pelas conclusões os conselheiros Flávio Franco Corrêa, Gerson
Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Adriana Gomes Rêgo.”
Em 20/09/2018, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu, por
unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto da I.
Relatora Eva Maria Los (Resolução no 1201-000.611, e-fls. 9162/9157), para que os
autos sejam enviados à DRF de origem, para as seguintes providências:
“a. Identificar as Notas Fiscais anexadas aos processos no 18088.00050/200986 (PIS) e
no 18088.00051/200921 (Cofins), que compuseram a Receita Bruta (base do
arbitramento do lucro), que não sejam as mesmas que já foram consideradas na
diligência determinada pela DRJ/RPO;
b. Selecionar uma amostra aleatória dessas notas fiscais e solicitar do contribuinte a
apresentação dos correspondentes comprovantes de pagamento pelas respectivas
clientes, a fim de confrontar o valor bruto da Nota Fiscal, com o valor líquido que
recebeu, e confirmar as retenções constantes das Notas Fiscais;
c. Apurar os totais mensais e trimestrais de IRRF e CSLL retidos na fonte constantes
dessas Notas Fiscais, que devam ser excluídos das exigências fiscais de IRPJ e CSLL
dos autos.”
O Termo de Diligência Fiscal foi devidamente elaborado (e-fls. 10744/10750).
Este CARF determinou nova diligência (Resolução 1201-000.679 da 1a Turma da
2a Câmara da 1a Seção, e-fls. 10555 e ss) :
O Recorrente foi cientificado do início do procedimento de diligência fiscal (e-fls.
9277/9278). Fora anexadas pela autoridade diligenciante aos autos notas fiscais
copiadas dos processos nos 10886.000050/200986 e 10886.000051/200921 e planilhas
consolidadoras das conclusões fiscais (e-fls. 9348/10743).
A Unidade de Origem apresentou Relatório de Diligência (e-fls. 10744/10750) em que
responde aos questionamentos apostos naquela Resolução no 1201000.611
Não houve ciência ao Recorrente do Relatório que descreve o resultado da diligência.
Tampouco houve determinação na Resolução no 1201000.611 no sentido de proceder a
ciência ao Recorrente do Relatório que descreve o resultado da diligência. Observo que
a iniciativa de requerer o exame das provas, apresentadas após o recurso voluntário, que
comprovariam retenções com eventual capacidade de reduzir o montante lançado foi do
Recorrente.
O Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
determina no Parágrafo único de seu art. 35 que o sujeito passivo deverá ser cientificado
do resultado da realização de diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos
sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para
manifestação.
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
Fl. 10806
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

las necessárias para a apreciação da matéria litigada ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de
diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo,
hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para manifestação ( Lei no 9.784,
de 1999, art. 28).
Desta forma, voto no sentido de determinar nova diligência no sentido de cientificar o
sujeito passivo do resultado da diligência anterior (Relatório de Diligência, e-fls.
10744/10750 e planilhas consolidadoras das conclusões fiscais, e-fls. 10647/10743)
concedendo-lhe prazo de trinta dias para manifestação.
Cientificada do resultado da diligência, assim se manifestou a recorrente, em
resumo (e-fls. 10777 e ss) :
- Primeiramente, é indispensável destacar que duas diligências já foram realizadas para
acertamento da base tributável do IRPJ e da CSLL, anos-calendário 2004 e 2005, e o
que se pode observar é que apesar dos dois procedimentos fiscais de diligência (e-fls.
4676/4678 e 10744/10750), o crédito tributário permanece carecedor de liquidez e
certeza. As inconsistências perpetradas nos dois Relatórios das Diligências Fiscais
apresentados pela autoridade fiscal só corroboram o que se vem alegando neste
contencioso administrativo acerca da existência de vício material nos lançamentos de
ofício do IRPJ e da CSLL, notadamente quanto ao cálculo do montante dos tributos
devidos, pelo que devem ser julgados improcedentes ex vi do disposto no art. 142 da Lei
no 5.172/1966 (CTN):
- Compulsando o Relatório de Notas Fiscais em comento, pode-se constatar que os
valores das retenções na fonte do IR e da CSLL destacados nas Notas Fiscais emitidas
pela contribuinte são diferentes dos apurados nas duas diligências fiscais.
- Conclusivamente, há antecipações de IR e de CSLL que não foram consideradas nas
duas diligências fiscais realizadas, posto que são divergentes as totalizações do
demonstrativo acima em comparação com as planilhas elaboradas pela autoridade fiscal.
- Fato incontroverso é que a contribuinte possuía escrituração contábil regular, tanto
que apresentou ao Auditor Fiscal os livros Razão Analítico e Diário para produzir as
provas solicitadas no Termo de Início do Procedimento Fiscal no 001/386/2018 acima
transcrito (e-fls. 9277/9278), as quais foram acolhidas como consta do Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 10746/10747): (...)
- E não pode ser alegado que em 06/02/2009, data em que foram formalizados os Autos
de Infração do IRPJ e da CSLL, anos-calendário 2004 e 2005, a contribuinte não
possuía a referida escrituração contábil ou que não a apresentou à autoridade fiscal, pois
os documentos acostados aos autos comprovam o contrário.
- O contribuinte, ao ser compelido pelo Auditor Fiscal responsável pela 2a diligência a
comprovar os pagamentos das Notas Fiscais mediante “recibo e/ou duplicata quitada,
extrato bancário com o crédito, lançamento contábil no livro razão, e/ou qualquer
outra documentação hábil e idônea” fez a contraprova à situação descrita no inciso III,
em destaque. Esta é mais uma comprovação de que a Recorrente possuía os livros
contábeis Diário e Razão, também em meio físico e que os juntou aos autos às e-fls.
4990 a 6853 (Diários) e 6857 a 8554 (Razão). Neste sentido, em nome da verdade real,
do contraditório e ampla defesa não se justifica o lançamento pelo regime de tributação
do lucro arbitrado, sob a alegação de inexistência dos referidos livros.
Em Memoriais, a Recorrente reforça seus argumentos recursais.
Fl. 10807
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de recurso voluntário (e-fls.4789 e ss) em que o contribuinte insurge-se
contra Acórdão da DRJ que decidiu procedentes em parte os lançamentos, excluídos do IRPJ e
da CSLL apurados os valores retidos na fonte relacionados pela autoridade fiscal nos
demonstrativos de fls. 4851 a 4607. O Acórdão n. 1202-001.204, da 1a Turma da 2a Câmara da 1a
Seção (e-fls. 10555 e ss) indeferiu o pedido de acolhimento de razões aditivas por encontrarem-
se preclusas, indeferiu as preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, negou provimento ao
recurso voluntário.
O litígio volta à turma ordinária por determinação da CSRF (Acórdão
9101003.146, e-fls. 9134 e ss), a fim de que se apreciasse as provas apresentadas após o recurso
voluntário atinentes “às retenções sofridas a título de antecipação de IRPJ e CSLL”. Assim
dispôs a CSRF:
Por fim, chama a atenção que os julgadores da Turma Ordinária, em face da
alegação e da demonstração apresentada pelo contribuinte quanto às retenções sofridas a título de
antecipação de IRPJ e CSLL, com o propósito garantir a determinação da matéria tributável e
exigível conforme preceitua o art. 142 do CTN, gozaria inclusive da prerrogativa para converter o
julgamento em diligência para a verificação das notas fiscais acostadas aos autos dos processos
18088.000050/200986 e 18088.000051/200921, atinentes ao PIS e à COFINS.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso do
contribuinte quanto a esta primeira matéria, no sentido de se admitir as provas apresentadas em
sede de razões aditivas do recurso voluntário, de forma a devolver os autos para a Turma a quo
apreciar as notas fiscais acostadas aos autos n. 18088.00051/200921 (COFINS) e
18088.000050/200986 (PIS).

Não cabe aqui apreciar matérias não abarcadas pela determinação (reproduzida
acima, a respeito da “alegação e da demonstração apresentada pelo contribuinte quanto às
retenções sofridas a título de antecipação de IRPJ e CSLL”) da CSRF e já decididas por esta
Turma Ordinária do CARF, como a alegação do recorrente de que a sistemática de lançamento
do IRPJ por arbitramento foi aplicada indevidamente.
Como concorda a recorrente, em duas diligências (Resolução no 1310 – 5a Turma
da DRJ/RPO - e-fls. 4532/4535 e Resolução no 1201-000.611 2a Câmara / 1a Turma Ordinária /
Fl. 10808
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

1a Seção CARF – e-fls. 9152/ 9157) a autoridade fiscal foi demandada para excluir das
exigências fiscais o IR e a CSLL retidos na fonte à vista das Notas Fiscais que compuseram a
Receita Bruta objeto da tributação, e também dos comprovantes de pagamento dessas Notas
Fiscais pelas clientes da contribuinte, de forma a confirmar as retenções destacadas nas Notas
Fiscais.
Não cabe a alegação na manifestação da Recorrente (e-fls. 10777 e ss) de que o
lançamento seria nulo por restar comprovado, segundo entende, que tratar-se-ia de autuação
ilíquida e que teria havido, com as diligências e com os julgamentos subsequentes, alteração de
aspectos relevantes de sua quantificação. A respeito cabe ressaltar que tratou-se de averiguação
da existência de retenções sofridas a título de antecipação dos tributos lançados, de acordo com
as provas trazidas junto com a impugnação (em um primeiro momento) e com o recurso
voluntário (em um segundo momento), que diminuíram o valor devido, mas com a manutenção
da base de cálculo lançada. Logo, não há nulidade. Na sequência do acatamento das retenções
comprovadas, diminuiu-se, por óbvio, os valores devidos, não havendo que se protestar quanto à
diferença dos valores totais após cada diligência.
Cabe destacar que a análise acerca da manutenção ou não da multa qualificada
baseada na ausência de declaração ou em declaração a menor de tributo, será realizada a
posteriori, quando do retorno dos autos à CSRF, em sede de Recurso Especial.
Concordo com o descrito no voto vencido da Resolução 1201-000.679 da 1a
Turma da 2a Câmara da 1a Seção (e-fls. 10555 e ss), apenas na parte em que sugere acatar o
sugerido pela SRF. Diante do minucioso trabalho realizado pela douta autoridade diligenciante,
vale trazer à baila os principais trechos da diligência fiscal (e-fls. 10744/10750):
“a. Identificar as Notas Fiscais anexadas aos processos no 18088.000050/2009-86
(PIS) e no 18088.000051/2009-21 (Cofins), que compuseram a Receita Bruta (base
do arbitramento do lucro), que não sejam as mesmas que já foram consideradas na
diligência determinada pela DRJ/RPO;
Resposta: Quanto ao item “a” supra, quando de impugnação apresentada pelo
contribuinte, as Notas Fiscais referidas em “a” foram juntadas ao processo no
18088.000050/2009-86 (PIS) e ao processo no 18088.000051/2009-21 (Cofins), sendo
que no presente processo juntei essas Notas Fiscais as fls. 9348 a 9989 – provenientes
do processo no 18088.000050/2009-86 (PIS) e as fls. 9991 a 10646 – provenientes do
processo no 18088.000051/2009-21 (COFINS).
b. Selecionar uma amostra aleatória dessas notas fiscais e solicitar do contribuinte
a apresentação dos correspondentes comprovantes de pagamento pelas respectivas
clientes, a fim de confrontar o valor bruto da Nota Fiscal, com o valor líquido que
recebeu, e confirmar as retenções constantes das Notas Fiscais.
Resposta: Quanto ao quesito “b” acima, remeti ao contribuinte o Termo de Início do
Procedimento Fiscal no 001/386/2018 (fls. 9277 a 9278) formulando os seguintes
itens:
a) apresentar via digitalizada e legível das Notas Fiscais 3430, 3523, 4002, 4102, 4136,
4233, 4272, 4371, 4390, 4490, 4556, 4664, 4702, 4866, 5036, 5181, 5333, 5380, 5610,
5695, 5810, 5976, 6182, 6432, 6576, 6735, 6830, 7002, 7140, 7237, 7418, 7603, 7771.
Resposta: Nada recebi do contribuinte de via digitalizada e legível das notas fiscais
solicitadas no item “a” do Termo de Início do Procedimento Fiscal no 001/386/2018.
Assim, para efetuar a planilha de notas fiscais do contribuinte que resultaram em
Fl. 10809
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

retenção de CSLL e de IRRF as fls. 10647 a 10663, fls. 10664 a 10680, fls. 10681 a
10741 e fls. 10742 a 10743, utilizei-me, com relação as NF 3430, 3523, 4002, 4102,
4136, 4233, 4272, 4371, 4390, 4490, 4556, 4664, 4702, 4866, 5036, 5181, 5333, 5380,
5610, 5695, 5810, 5976, 6182, 6432, 6576, 6735, 6830, 7002, 7140, 7237, 7418, 7603,
7771, de relatório de notas fiscais emitidas pelo contribuinte as fls. 4545 a 4648.
b) apresentar documentação dos correspondentes comprovantes de pagamento pelos
respectivos clientes, das seguintes notas fiscais: 3430, 3523, 4002, 4102, 4136, 4233,
4272, 4371, 4390, 4490, 4556, 4664, 4702, 4866, 5036, 5181, 5333, 5380, 5610, 5695,
5756, 5771, 5810, 5844, 5852, 5976, 6182, 6183, 6247, 6343, 6432, 6576, 6617, 6735,
6810, 6830, 7002, 7134, 7140, 7213, 7237, 7414, 7418, 7419, 7603, 7771.
O contribuinte recebeu o Termo de Início do Procedimento Fiscal no 001/386/2018 (fls.
9277 a 9278) em 12/11/2018, de acordo com o Aviso de Recebimento dos Correios –
AR a fl. 9279. O contribuinte solicitou, em 26/11/2018 (fl. 9280) dilação de prazo para
atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal no 001/386/2018, o qual foi
prorrogado até o dia 19/12/2018, conforme despacho do auditor-fiscal signatário a fl.
9280, tendo tomado ciência em 06/12/2018 da prorrogação concedida, conforme o
Aviso de Recebimento dos Correios – AR a fl. 9281. O contribuinte solicitou, em
12/12/2018 (fl. 9282) dilação de prazo para atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal no 001/386/2018, o qual foi prorrogado até o dia 14/01/2019,
conforme despacho do auditor-fiscal signatário a fl. 9282, tendo tomado ciência em
26/12/2018 da prorrogação concedida, de acordo com o Aviso de Recebimento dos
Correios – AR a fl. 9283. Recebi do diligenciado em 09/01/2019 a documentação as
fls. 9284 a 9306, e em 15/01/2019 a documentação as fls. 9307 a 9347.
Resposta: no contexto do item “b” do o Termo de Início do Procedimento Fiscal no
001/386/2018, por amostragem, comprova que o contribuinte recebeu o valor da fatura
descontado das retenções, o extrato bancário a fl. 9303, referente à NF no 6183 a fl.
9555; que o contribuinte recebeu o valor da fatura descontado das retenções, o extrato
bancário a fl. 9304, referente à NF no 6182 a fl. 9554; que o contribuinte recebeu o valor
da fatura descontado das retenções, o extrato bancário a fl. 9306, referente à NF no 7002
a fl. 9376; que o contribuinte recebeu o valor da fatura descontado das retenções, o
lançamento no livro diário a fl.9307, referente à NF no 3523 a fl. 9349; que o
contribuinte recebeu o valor da fatura descontado das retenções, o lançamento no livro
diário a fl. 9308, referente à NF no 4002 a fl. 9350; que o contribuinte recebeu o valor
da fatura descontado das retenções, o lançamento no livro diário a fl. 9309, referente à
NF no 4136 a fl. 9352; que o contribuinte recebeu o valor da fatura descontado das
retenções, o lançamento no livro diário a fl. 9310, referente à NF no 4233 a fl. 9353; que
o contribuinte recebeu o valor da fatura descontado das retenções, o lançamento no livro
diário a fl. 9312, referente à NF no 4371 a fl. 9355; que o contribuinte recebeu o valor
da fatura descontado das retenções, o lançamento no livro diário a fl. 9317, referente à
NF no 5333 a fl. 9364; que o contribuinte recebeu o valor da fatura descontado das
retenções, o lançamento no livro diário a fl. 9319, referente à NF no 5771 a fl. 9406; que
o contribuinte recebeu o valor da fatura descontado das retenções, o lançamento no livro
diário a fl. 9320, referente à NF no 5852 a fl. 9474; que o contribuinte recebeu o valor
da fatura descontado das retenções, o lançamento no livro diário a fl. 9322, referente à
NF no 6830 a fl. 9375; que o contribuinte recebeu o valor da fatura descontado das
retenções, o lançamento no livro diário a fl. 9323, referente à NF no 7134 a fl. 9879;
c. Apurar os totais mensais e trimestrais de IRRF e CSLL retidos na fonte
constantes dessas Notas Fiscais, que devam ser excluídos das exigências fiscais de
IRPJ e CSLL dos autos.
Resposta: No cumprimento desse quesito elaborei as planilhas que arrolei as fls.
10742 a 10743.
As fls. 10647 a 10663 elaborei planilha de Notas Fiscais as fls. 9348 a 9989,
primeiramente anexadas ao processo 18088.000050/2009-86, e também juntadas ao
Fl. 10810
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

presente processo através de Termos de Anexação de Arquivo Não Paginável as fls.
8577, 8580, 8583, 8586, 8589, 8592, 8595 e 8598, a qual passo a descrever. Na coluna
“No da Folha” mencionei o número da folha em que a nota fiscal foi juntada. Na coluna
“Relatório Folha” inseri o número da folha em que consta o “relatório de notas fiscais
emitidas pelo contribuinte”, do qual me utilizei para o correto preenchimento do valor
das demais colunas da respectiva NF, tais como valor total da NF e correspondentes
retenções. Na coluna “No da Nota Fiscal” mencionei o número de cada nota fiscal. Na
coluna “data de emissão” inseri a data de emissão de cada nota fiscal. Na coluna
“tomador dos serviços” descrevi o destinatário dos serviços de cada nota fiscal. Na
coluna “Valor da NF” descrevi o valor total de cada nota fiscal antes da retenção dos
tributos. Na coluna “Retenção PIS 0,65%” mencionei o valor da retenção do tributo. Na
coluna “Retenção COFINS” mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna
“Retenção CSLL 1%” mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna “Retenção
IRRF” mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna “Retenção Previdência
Social 11%” mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna “Retenção ISS”
mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna “Valor Líquido da Fatura” inseri o
valor líquido recebido pelo diligenciado, qual seja, o valor total da NF menos as
retenções dos tributos.
As fls. 10664 a 10680 elaborei planilha de Notas Fiscais as fls. 9991 a 10646,
primeiramente anexadas ao processo 18088.000051/2009-21, e também juntadas ao
presente processo através de Termos de Anexação de Arquivo Não Paginável as fls.
8601, 8604, 8607, 8610, 8613, 8616 e 8619, a qual passo a descrever. Na coluna “No da
Folha” mencionei o número da folha em que a nota fiscal foi juntada. Na coluna
“Relatório Folha” inseri o número da folha em que consta o “relatório de notas fiscais
emitidas pelo contribuinte”, do qual me utilizei para o correto preenchimento do valor
das demais colunas da respectiva NF, tais como valor total da NF e correspondentes
retenções. Na coluna “No da Nota Fiscal” mencionei o número de cada nota fiscal. Na
coluna “data de emissão” inseri a data de emissão de cada nota fiscal. Na coluna
“tomador dos serviços” descrevi o destinatário dos serviços de cada nota fiscal. Na
coluna “Valor da NF” descrevi o valor total de cada nota fiscal antes da retenção dos
tributos. Na coluna “Retenção PIS 0,65%” mencionei o valor da retenção do tributo. Na
coluna “Retenção COFINS” mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna
“Retenção CSLL 1%” mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna “Retenção
IRRF” mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna “Retenção Previdência
Social 11%” mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna “Retenção ISS”
mencionei o valor da retenção do tributo. Na coluna “Valor Líquido da Fatura” inseri o
valor líquido recebido pelo diligenciado, qual seja, o valor total da NF menos as
retenções dos tributos.
As fls. 10681 a 10741 elaborei planilhas de valor de retenção de CSLL e de IRRF
de Notas Fiscais as fls. 9348 a 9989 e as fls. 9991 a 10646, notas fiscais essas
primeiramente anexadas aos processos 18088.000050/2009-86 e 18088.000051/2009-
21, respectivamente, e também juntadas ao presente processo através de Termos de
Anexação de Arquivo Não Paginável as fls. 8577, 8580, 8583, 8586, 8589, 8592, 8595 e
8598, 8601, 8604, 8607, 8610, 8613, 8616 e 8619, a qual passo a descrever.
Na coluna “NF Fl.” mencionei o número da folha em que a nota fiscal foi juntada. Na
coluna “Relatório Folha” inseri o número da folha em que consta o “relatório de notas
fiscais emitidas pelo contribuinte”, do qual me utilizei para o correto preenchimento do
valor das demais colunas da respectiva NF, tais como valor total da NF e
correspondentes retenções. Na coluna “No da Nota Fiscal” mencionei o número de cada
nota fiscal constante da planilha, sendo que considerei uma vez somente as notas fiscais
comuns às planilhas as fls. 4649 a 4667 e as fls. 4671 a 4676 (efetuada por diligência
para a DRJ/RPO), 9348 a 9989 e as fls. 9991 a 10646, para evitar duplicidade de notas
fiscais. Assim, na planilha as fls. 10681 a 10741 trata-se de Notas Fiscais que
compuseram a Receita Bruta (base do arbitramento do lucro), que não são as mesmas
Fl. 10811
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

que já foram consideradas na diligência determinada pela DRJ/RPO, cuja relação de
notas fiscais estão no presente processo as fls. 4649 a 4667 e as fls. 4671 a 4676.
Na coluna “data de emissão” inseri a data de emissão de cada nota fiscal. Na coluna
“tomador dos serviços” descrevi o destinatário dos serviços de cada nota fiscal. Na
coluna “Valor da NF” descrevi o valor total de cada nota fiscal antes da retenção dos
tributos. Na coluna “Retenção CSLL 1%” mencionei o valor da retenção do tributo. Na
coluna “Retenção IRRF” mencionei o valor da retenção do tributo.
Prosseguindo, as fls. 10742 a 10743 anexei planilha elaborada para totalizar
mensal e trimestralmente o valor da retenção da CSLL e do IRRF descritos na
planilha as fls. 10681 a 10741, tendo apurado, assim, os totais mensais e trimestrais
de IRRF e CSLL retidos na fonte constantes de Notas Fiscais, que devam ser
excluídos das exigências fiscais de IRPJ e CSLL dos autos.
Destarte, considero cumprida as providências constantes dos itens “a”, “b” e “c” da
solicitação de diligência, de acordo com despacho a fl. 9168.” (grifos nossos)
Dado o alto grau de cuidado na análise das provas apresentadas e da clareza na
formatação e imputação dos dados nas planilhas citadas por meio dos documentos e arquivos não
pagináveis apresentados pelo próprio contribuinte, considero irreparável o trabalho da autoridade
diligenciante.
Nesse sentido, devem ser excluídos das exigências fiscais de IRPJ e CSLL os
valores constantes das planilhas de fls. 10742 e 10743, a seguir reproduzidas:

Fl. 10812
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.104 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000063/2009-55

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para acatar o constatado
no relatório de diligência fiscal (e-fls. 10744/10750) e determinar o retorno dos autos àquela E.
CSRF, a fim de continuação do julgamento da multa qualificada.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 10813
DF CARF MF
Original